Tribunal: CARF
Processo: 18186.000175/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. AGENTES NOCIVOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência. (Art. 30, I, "b" da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores).
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na legislação, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei 8213/91).
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente entre si, na forma da lei.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros e a multa de mora têm caráter irrelevável, a eles aplicando-se a legislação vigente em cada competência. Artigo 34 da Lei n.° 8.212/91 c/c parágrafo 6° do artigo 239 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia  SELIC - e multa de mora que não pode ser relevada. Art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000175/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SIDERURGICA J L ALIPERTI S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art.
173, inciso I, do CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SAT. AGENTES NOCIVOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
até o dia dois do mês seguinte ao da competência. (Art. 30, I, "b" da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores).
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na
legislação, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei 8213/91).
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000175/2007-36
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente entre si, na forma da lei.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros e a multa de mora têm caráter irrelevável, a eles aplicando-se a
legislação vigente em cada competência. Artigo 34 da Lei n.° 8.212/91 c/c
parágrafo 6° do artigo 239 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97,
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia — SELIC - e multa de mora que não pode ser relevada. Art. 34 e 35
da Lei 8.212/91.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18186.000175/2007-36 (NFLD no 35.809.039-3, de 13/12/2005), em face da Decisão-
Notificação n° 21.404.4/0095/2007, julgado pelo Serviço do Contencioso Administrativo
Previdenciário na Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo — Sul, em 27/10/2006, no
qual aquele órgão entendeu por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Serviço do Contencioso
Administrativo Previdenciário na Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo — Sul, que
assim os relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal Substitutivo às fls. 760/764, o qual substitui o original
de fls. 56/58, acompanhado dos Anexos I a VII, fls. 59/146, elaborado pela Auditora
Fiscal da Previdência Social - AFPS, matrícula n° 1.334.922, trata-se de crédito
resultante da aplicação de alíquota sobre a remuneração e salário indireto, por estarem
os empregados expostos a Agentes Nocivos, o que enseja aposentadoria após 25 anos de
contribuição.
2. O crédito apurado atinge o montante de R$ 251.471,61 (Duzentos e cinqüenta e um
mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) e encontra-se
identificado no Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04/22 pelos seguintes
Levantamentos:
"DAN" resultante da aplicação da alíquota de Agentes Nocivos sobre a remuneração,
declarado em GFIP, período com liminar: CNPJ 61.156.931/0002-59, período de
12/1999 a 04/2003.
"PAN" resultante da aplicação da alíquota de Agentes Nocivos sobre salário indireto
não declarado em GFIP, período com liminar: CNPJ 61.156.931/0002-59, período de
12/1999 a 05/2005.
3. Informa, ainda, o Relatório Fiscal que com relação ao levantamento "PAN" o salário
indireto resulta do fornecimento aos segurados empregados de cesta básica e refeições
prontas, sem estar o contribuinte inscrito no Programa de Alimentação ao Trabalhador
(PAT).
Os demais encargos previdenciários incidentes sobre salário indireto foram objeto da
NFLD 35.808.758-9. A teor do art. 28 da Lei n° 8.212/91, § 9, alínea "c" do art. 28 da
Lei 8.212/91 e alterações posteriores, integram o salário de contribuição os valores
relativos à alimentação fornecida sem a devida inscrição no programa oficial instituído
pela Lei n° 6.321/76: PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
4. - O crédito apurado destina-se à Seguridade Social e corresponde ao Financiamento
da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, decorrente da exposição de
empregados a Agentes Nocivos: 12/1999 a 02/2000 — 4% e 03/2000 a 05/2005 — 6%.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

5. A Fiscalização ressalta que a empresa apresentou liminar, concedida em 7/12/1999,
com pedido de tutela antecipatória, para suspender a exigibilidade de contribuição ao
SAT em percentual superior à alíquota de 1%. A Ação ordinária interposta pelo
Contribuinte ainda não transitou em julgado. Certidão de objeto e pé encontra-se anexa
aos autos.
6. Os fatos geradores e os valores devidos foram discriminados nos demonstrativos que
constam dos Anexos I a VII (fls. 59/146) que são parte integrante da NFLD. Foram
juntadas aos autos cópias do Livro Diário referentes às contas que deram origem ao
crédito previdenciário, folhas de pagamento e GFIPs do estabelecimento de CNPJ 0002-
59, uma por ano, (fls. 147/235), Certidão de Objeto e Pé, fls. 236, Cópia de Liminar, fls.
237, Procuração, fls. 238/239.
7. Serviram de base para o lançamento do crédito os seguintes documentos: Folha de
Pagamento da Remuneração dos Segurados Empregados, Livros Diário n°s: 687 a 747,
GRPS, GPS, GFIP. No presente crédito não há levantamento de contribuições relativas
aos segurados, bem como a Fiscalização ressalta que o contribuinte vem recolhendo os
valores referentes a Agentes Nocivos sobre a remuneração dos empregados da
competência 05/2003 em diante.
8. Complementam o Relatório Fiscal e encontram-se anexos à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) os seguintes documentos: IPC — Instruções para o
Contribuinte, de fls. 02/03; DAD — Discriminativo Analítico do Débito, de fls. 04/22,
DSD — Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 23/30, RL — Relatório de
Lançamentos, fls. 31/41, FLD — Fundamentos Legais do Débito, de fls. 42/43,
CORESP — Relação de Co-Responsáveis, de fls. 44, VÍNCULOS — RELAÇÃO DE
VÍNCULOS, fls. 45, TDM — Totalização de Débito por Moeda, fls. 46, Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização, fls. 47, Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar, fls. 48/50, TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, fls. 51/53 e TEAF — Termo de Encerramento de Ação Fiscal, de fls.
54/55, Anexos I até VII, fls. 59/146.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
9. A teor do despacho de fls. 753/759, os autos foram baixados em diligência para
manifestação da Fiscalização.
10. No cumprimento da referida diligência a AFPS notificante elaborou Relatório Fiscal
Substitutivo de fls. 760/764 e Informação Fiscal de fls. 832/833.
11. Conforme consta do item 11 do Relatório Fiscal Substitutivo e dos documentos
juntados aos autos (fls. 765/775), a Fiscalização caracterizou a Siderúrgica J. L. Aliperti
S/A como integrante de "GRUPO ECONÔMICO", sendo as demais empresas do
Grupo, abaixo relacionadas, responsáveis solidárias pelo crédito previdenciário lavrado.
S/A AGRO INDUSTRIAL ELDORADO
CNPJ: 61.288.874/0001-80
Rua Afonso Aliperti, 180— 100 andar — São Paulo - SP
RMCA INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA.
CNPJ: 51.947.265/0001-32
Rua Afonso Aliperti, 180, SALA 3 - São Paulo - SP
ELDORADO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
CNPJ: 52.139.177/0001-77
Av. Rudge Ramos, 1.201/1221 — São Bernardo do Campo - SP
12. A Siderúrgica J. L. Aliperti S/A foi cientificada do Relatório Fiscal Substitutivo, às
fls. 764, bem como as demais Empresas integrantes do Grupo Econômico foram
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

cientificadas dos créditos constituídos durante a ação fiscal na Siderúrgica J. L. Aliperti
S/A através dos Termos de Ciência juntados às fls. 776/781, acompanhados das
respectivas Procurações às fls. 822/824.
13. Foram juntadas aos autos cópias dos seguintes documentos: Folha Analítica de
Pagamento, fls. 782/821, Procuração, fls. 822/824, Mandado de Procedimento Fiscal —
Diligência, fls. 825, Mandado de Procedimento Fiscal — Complementar, fls. 826/829,
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, fls. 830/831,
Informação Fiscal às fls. 832/833, Anexo da Informação Fiscal fls. 834/838.
14. A AFPS notificante analisou os documentos juntados na defesa e concluiu (em
síntese) às fls. 832/833, que:
a) Com relação ao Levantamento DAN — resultante da aplicação da alíquota de
Agentes Nocivos sobre a remuneração, declarada em GFIP — período com liminar, no
estabelecimento de CNPJ 61.156.931/0002-59, referente às competências 12/1999 a
04/2003.
"O contribuinte alega que recolheu as contribuições correta e regularmente;
Para estas competências o contribuinte apresentou 1 só Resumo da Folha de Pagamento
dos estabelecimentos de NCPJ 61.156.931/0002-59 e 61.156.931/0001-78 englobando
os valores dos 2 estabelecimentos;
Para encontrar os valores que serviram de base de cálculo para as contribuições
previdenciárias do CNPJ 61.156.931/0002-59 somamos os totais de cada Seção da folha
de pagamento deste estabelecimento: Produção Industrial, Transferido Matriz para Filial
e Administração. Encontra-se anexa cópia do resumo da folha de pagamento, uma por
ano, para análise às fls. 782/821;
Aplicamos as alíquotas correspondentes e obtivemos os valores que estão na planilha
demonstrativa anexa;
Não há folha de pagamento separada para os segurados expostos a agentes nocivos;
Notamos que os segurados expostos a agentes nocivos não estão discriminados na folha
de pagamento;
Verificamos que os segurados expostos a agentes nocivos estão assinalados na GFIP —
ocorrência 4;
Observamos que os valores que foram recolhidos em GPS correspondem aos calculados
pelo contribuinte sem a aplicação da alíquota adicional relativa a Agentes Nocivos;
Ressaltamos que o contribuinte recolheu o adicional referente a Agentes Nocivos
declarados em GFIP a partir da competência 05/2003;
Concluímos que os valores devidos relativos ao adicional de Agentes Nocivos do
período em questão não foram recolhidos.
Anexamos planilha demonstrativa com os valores que o contribuinte considerou como
de base de cálculo da GPS, valores estes, nem sempre idênticos aos considerados pela
fiscalização em seu levantamento.
b) Com relação ao Levantamento PAN — resultante da aplicação da alíquota de
Agentes Nocivos sobre salário indireto, não declarado em GFIP, — período com
liminar, no estabelecimento de CNPJ 61.156.931/0002-59, referente às competências
12/1999 a 05/2005.
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

"Com relação ao papel de trabalho "PAN" o salário indireto resulta do fornecimento aos
segurados empregados de cesta básica e refeições prontas, sem estar o contribuinte,
acima identificado, inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador (PA7). Os
demais encargos previdenciários incidentes sobre o salário indireto foram- objeto da
NFLD n° 35.808.758-0;
Os fatos geradores e os valores devidos foram discriminados nos demonstrativos que
constam dos Anexos I a VII do Relatório Fiscal da presente NFLD;
Ressaltamos que o contribuinte recolheu o adicional relativo a agentes Nocivos
declarados em GFIP a partir da competência 05/2003, portanto, reconhece que o
adicional é devido;
Concluímos que os valores, objeto deste levantamento, são devidos;
Encontram-se anexas ao processo cópias de folhas do Livro Diário, referentes às contas
que deram origem ao crédito previdenciário, folhas de pagamento e GFIPs do
estabelecimento de CNPJ 61.156.931/0002-59, uma por ano, para análise.
c) Documentos anexados pela defesa, referentes ao CNPJ 61.156.931/0001-78:
Nas folhas 737 a 751 o contribuinte anexou documentos relativos à contribuição de
autônomos/pró-labore/compensação
referentes
ao
estabelecimento
de
CNPJ
61.156.931/0001-78;
O levantamento do adicional de agentes nocivos, apurado na presente NFLD
35.809.039-3 refere-se ao CNPJ 61.156.931/0002-59;
Conforme mencionado pela própria defesa na fi. 751 "a compensação somente poderá
ser realizada em GRPS do estabelecimento que efetuou o recolhimento indevido";
Concluímos que estes documentos não guardam qualquer relação com o levantamento
da presente NFLD 35.809.039-3 e não alteram os valores apurados na NFLD
35.808.757-0.
15. Foi reaberto o prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação do contribuinte, caso o
mesmo quisesse.
DA IMPUGNAÇÃO
16. O Contribuinte foi cientificado da presente NFLD aos 13/12/2005, fls. 01, e,
conforme consta do despacho de fls. 752, dentro do prazo regulamentar, impugnou o
lançamento através do instrumento de fls. 244/262, acompanhado de documentos de fls.
263/751, alegando em síntese:
Preliminarmente
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
16.1. houve decadência para o lançamento dos tributos decorrentes dos fatos geradores
praticados anteriormente a dezembro/2001;
16.2. questiona a prescrição da ação fiscal para os fatos geradores ocorridos há mais de
cinco anos da data da lavratura do auto de infração e lançamento fiscal pela Autoridade
Fazendária.
MÉRITO
16.3. a Siderúrgica Aliperti S/A trata-se de sociedade anônima, de capital aberto, não se
constituindo em grupo econômico de qualquer espécie;
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

16.4. a autoridade fiscal listou pessoas físicas e jurídicas como vinculadas à defendente;
16.5. devem ser afastadas toda e qualquer vinculação entre as pessoas listadas e a
defendente, anulando-se por conseqüência a autuação;
16.6. a defendente foi autuada e multada por supostamente ter efetuado recolhimentos
com diferença de alíquota de agentes nocivos para aposentadoria e diferença de alíquota
de agentes nocivos sobre rendimentos de cesta básica;
16.7. a presente autuação deve ser cancelada uma vez que sem qualquer fundamento ou
razão de ser, já que os recolhimentos foram feitos corretos e regularmente, conforme
guias em anexo;
16.8. a defendente cumpre e sempre cumpriu todas suas obrigações, gerando empregos
e recolhendo os impostos;
16.9. ao invés de autuar e multar a Sra. Fiscal deveria antes orientar e pedir
esclarecimentos, o que não fez.
DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS JUROS MORATÓRIOS E NA
CORREÇÃO MONETÁRIA
16.10 após discorrer fartamente sobre a matéria alega a inconstitucionalidade da
incidência da Selic, tanto na correção monetária quanto nos juros moratórios.
DOS JUROS DE MORA
16.11. questiona a política de juros altos acrescentando que não pode o contribuinte ser
compelido ao pagamento de um percentual não condizente com a nossa economia.
Transcreve julgado.
FINALMENTE
16.12. deve a presente autuação e imposição de multa ser anulada e julgada
improcedente, acolhendo-se a presente defesa como medida de Justiça;
16.13. Protesta pela juntada de novos documentos, cujos levantamentos estão sendo
efetuados pela defendente, protestando ainda por todas as provas em direito admitidas,
tais como provas testemunhais, documentais e periciais.
17. Ressalte-se que as alegações da Empresa foram apresentadas por seu advogado e
procurador (Dr. Joaquim Asér de Souza Campos — OAB n° 36.087), com escritório à
Rua Benjamim Constant, 61. conjunto 85, Centro. São Paulo, CEP 01005-000, onde
recebem as intimações.
18. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1741/1779,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/12/2005 (fl.5), abrangendo as
competências 12/1999 a 05/2005.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
23/12/2005, o lançamento não se encontra abrangido pela decadência.
No caso, a competência mais recente que se encontra decaída é a de 12/1999, cujo
tributo possui vencimento em 12/2000, poderia ser objeto de constituição de lançamento até
31/12/2005, conforme art. 173, I, do CTN.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência parcial do lançamento quanto aàs
competências 11/2000 e 13/2000 e as anteriores a estas.
Saliento que inexistindo prova de antecipação do pagamento, não cabe a
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN.
Prescrição.
Defende o recorrente, ainda, que haveria prescrição intercorrente, pois já
transcorrido mais de cinco anos que o processo tramita.
Ocorre que inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição, portanto.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela
DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, razão pela qual,
rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de dessa.
Mérito.
Conforme consta do item 11 do Relatório Fiscal Substitutivo e dos documentos
juntados aos autos (fls. 765/775), a Fiscalização caracterizou a Siderúrgica J. L. Aliperti S/A
como integrante de "GRUPO ECONÔMICO", sendo as demais empresas do Grupo, abaixo
relacionadas, responsáveis solidárias pelo crédito previdenciário lavrado.
 S/A AGRO INDUSTRIAL ELDORADO, CNPJ: 61.288.874/0001-80,
Rua Afonso Aliperti, 180— 100 andar — São Paulo - SP
 RMCA INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., CNPJ:
51.947.265/0001-32, Rua Afonso Aliperti, 180, SALA 3 - São Paulo - SP
 ELDORADO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA., CNPJ:
52.139.177/0001-77, Av. Rudge Ramos, 1.201/1221 — São Bernardo do
Campo – SP
Entendo que não podem prosperar as alegações que a Notificada não se constitui
em grupo econômico de qualquer espécie e que deve ser afastada toda e qualquer vinculação
entre as pessoas listadas e a defendente.
O Relatório Fiscal Substitutivo e os documentos juntados pela AFPS notificante
quando da diligência fiscal, não deixam dúvidas tratar-se de Grupo Econômico, estando tal fato
evidenciado no Relatório Fiscal substitutivo, especificamente à fl. 1539:
“A Siderúrgica J. L. Aliperti S.A, CNPJ 61.156.931/0001-78, obedecendo às
determinações da Comissão de Valores Mobiliários, divulgou, nos anos de 1996 a 2006,
informações sobre empresas por ela controladas. No Relatório da Administração,
publicado em jornais de grande circulação, nas Notas Explicativas da Administração
às Demonstrações Financeiras cita nominalmente as empresas cujo controle detém.
Até o exercício de 1998 controlava a Agro Industrial Eldorado - CNPJ
61.288.874/0001-80 e a Eldorado Comércio de Ferro e Aço Ltda - CNPJ
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

52.139.177/0001-77, detendo mais de 99% das ações de cada uma das empresas. A
partir do exercício de 1999 passou a controlar a RMCA Incorporação e
Planejamento - CNPJ 52.139.177/0001-77 detendo 98% de suas ações.
Encontram-se anexas cópias do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas da Administração às
Demonstrações Financeiras dos exercícios de 1995 a 2005.”
(grifou-se)
Por tais razões, aplica-se ao presente caso o disposto no art. 30, IX da Lei n°
8.212/91, que dispõe: "as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei".
Por tais razões, não merece reforma o acórdão recorrido quanto a este ponto.
SAT.
Conforme consta dos autos, trata-se de crédito resultante da aplicação de alíquota
sobre a remuneração e salário indireto, por estarem os empregados expostos a Agentes Nocivos,
o que enseja aposentadoria após 25 anos de contribuição.
O crédito apurado destina-se à Seguridade Social e corresponde ao Financiamento
da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, decorrente da exposição de empregados
a Agentes Nocivos: 12/1999 a 02/2000 - 4% e 03/2000 a 05/2005 - 6%.
Dispõe o art. 57 da Lei 8213/91: "A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei n°9.032, de 28.4.95)
Serviram de base para o lançamento do crédito os seguintes documentos: Folha de
Pagamento da Remuneração dos Segurados Empregados, Livros Diário n°s: 687 a 747, GRPS,
GPS, GFIP. No presente crédito não há levantamento de contribuições relativas aos segurados,
bem como a Fiscalização ressalta que o contribuinte vem recolhendo os valores referentes a
Agentes Nocivos sobre a remuneração dos empregados da competência 05/2003 em diante.
Conforme relatado anteriormente, analisadas as alegações da defesa e os
documentos a ela juntados, a Fiscalização concluiu que os mesmos não têm o condão de alterar o
procedimento fiscal ou o valor do débito. Reaberto o prazo de defesa nada de novo foi
apresentado que pudesse reverter tal entendimento.
Desse modo, a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do
mês seguinte ao da competência. (Art. 30, I, "b" da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores). Por
sua vez, a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na
legislação, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei 8213/91).
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento,
a exceção da decadência parcial que foi reconhecida. Ocorre que, no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, da contribuinte ora recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Quanto a Taxa Selic, sustenta a recorrente que a utilização da taxa SELIC é ilegal
e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária; impossibilidade da
SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza remuneratória; em
razão da proibição do anatocismo.
No entanto, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital